Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-88.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-88.2018.8.14.0045

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Alegada ausência de manifestação quanto a prescrição e inconstitucionalidade da taxa de licença e funcionamento - TLF. Não ocorrência. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela TIM S.A. contra acórdão que confirmou a sentença de rejeição dos embargos à execução, considerando válida a cobrança da Taxa realizada pelo Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão no acórdão embargado quanto à alegada ocorrência da prescrição quinquenal e à inconstitucionalidade da Taxa de Licença e Funcionamento cobrada pelo Município.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão, pois o acórdão analisou devidamente a matéria, fixando o entendimento quanto à inexistência de decurso do prazo prescricional quinquenal e incidência da modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema em relação à inconstitucionalidade da taxa de licença e funcionamento.

5. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1485369 GO 2014/0253538-2, publicação: DJe 13/05/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em apelação cível (processo nº 0801154-88.2018.8.14.0045) opostos por TIM S/A contra o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao apelo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário.
Apelação cível.
Execução fiscal. Prescrição originária. Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). Competência tributária. Modulação dos efeitos da decisão do STF. Cobrança legítima.
Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por TIM S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF) pelo Município de Redenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão (i) Definir se houve a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário relativo ao exercício de 2012; e (ii) Verificar a legalidade da cobrança da TLF, considerando a competência tributária municipal e a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição, pois o ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN, sendo irrelevante a data do despacho citatório, que retroage à data do ajuizamento da ação. Não há como acolher a alegação de que a prescrição se configurou pelo fato de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido apenas em 26/05/2017, pois é cediço que a interrupção da prescrição, pelo despacho que determina a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

4. A tese fixada pelo STF no Tema 919 reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicação pelos municípios. No entanto, a modulação dos efeitos limitou sua aplicação a partir da data da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvando as cobranças ajuizadas anteriormente.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 2016, antes da modulação, sendo válida a cobrança da taxa pelo Município.

6. Precedentes do TJPA e de outros tribunais confirmam a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Em suas razões, a Embargante afirma que pretende o prequestionamento da matéria, bem como sanar alegadas omissões no acórdão, alegando que não foram enfrentadas diversas teses constitucionais e legais relevantes ao julgamento, entre elas: a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento sobre Estações Rádio Base, a usurpação da competência da União, e a não aplicação adequada da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF.

Afirma que a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento do Tema 919, que reconheceu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, não deve alcançar o presente caso, uma vez que a execução fiscal foi proposta em data anterior à publicação da ata de julgamento.

Aduz ainda que houve violação ao art. 927 do CPC, por deixar de observar precedente vinculante do STF, e afronta aos artigos 21, XI, 22, IV, 30, III e 145, II da Constituição Federal, bem como a diversos dispositivos infraconstitucionais, especialmente os artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC, e 78 e 174 do CTN.

Por fim, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e acolhidas as teses apresentadas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter de prequestionamento das matérias suscitadas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de se suprimir a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há vício no acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução, opostos pela ora embargante.

O Embargante reitera as alegações feitas na apelação quanto à alegada ocorrência de prescrição originária do crédito tributário e inconstitucionalidade da taxa de licença e funcionamento cobrada pelo Ente Municipal.

Contudo, a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado.

Quanto à arguição de prescrição, o julgado firmou o entendimento de que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre a data do vencimento da obrigação (29.02.2012) e o ajuizamento da ação (19.12.2016), bem como que a interrupção da prescrição, pelo despacho que determina a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e entendimento consolidado no Recurso Especial nº 1120295, submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos.

Em relação à alegada inconstitucionalidade da taxa cobrada pelo Embargado, consta no julgado o entendimento de que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 776.594/SP - Tema 919, o presente caso está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão realizada pela Corte Suprema, entendimento corroborado por julgados deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...) Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Posteriormente, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir de 07/12/2022, data de publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

O voto do relator registra que "
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças
"

Desta forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão máximo na interpretação da Constituição Federal, já pacificou a questão, impõe-se a observância do entendimento consolidado para o caso em análise.

Na situação em exame, a ação originária foi ajuizada 19.12.2016 para cobrança de débitos referentes aos anos de 2012 a 2015, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança deve ser considerada legítima.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada
.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804139-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE Nº 776.594/SP.
TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012384-30.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifei). (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que todas as questões postas foram decididas e a decisão foi devidamente fundamentada, não assistindo razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos
. 2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter as conclusões do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 3. "A considerar a existência de disposição convencional, de modo a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor ." ( REsp 784.940/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 16/06/2014) . 3.1. "A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio ( CC/2002, arts. 1 .333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado." ( REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1485369 GO 2014/0253538-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (grifei).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025